Tribunal: TJES
Processo: 5000663-67.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000663-67.2023.8.08.0062

EMBARGANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADA:
M. S. G. L., representada por seus genitores GIRLIANI COUTINHO SOARES GARCIA LUCINDRO e DIOGO GARCIA LUCINDRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou a operadora ao custeio integral de tratamento multidisciplinar em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica não credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não prever a possibilidade de: (i) transferência do tratamento à rede credenciada caso implementada futuramente no município da autora; e (ii) indicação de prestador particular capacitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A primeira alegação não configura omissão, pois trata de hipótese futura e incerta, não abrangida pela lide, sendo vedado o provimento condicional pelo art. 492 do CPC.
4. A segunda alegação diz respeito a questão não suscitada no recurso de apelação, o que não caracteriza omissão, consistindo inclusive em inovação recursal, insuscetível de análise em embargos declaratórios.
5. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa por inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A omissão apta a justificar embargos de declaração deve recair sobre ponto essencial não analisado pelo acórdão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à
apreciação de matéria que consista em
inovação recursal.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 5ª Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000663-67.2023.8.08.0062

EMBARGANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADA:
M. S. G. L., representada por seus genitores GIRLIANI COUTINHO SOARES GARCIA LUCINDRO e DIOGO GARCIA LUCINDRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, uma vez que irresignada com o v. acórdão id. 13120666, em que restou desprovido o seu recurso de apelação, restando mantida a sentença que acolheu em parte o pedido, nos autos de origem em que contende com
M. S. G. L.
.

Em suas razões (id. 12707572), a embargante sustenta que o órgão colegiado teria incorrido em omissão “
sobre a possibilidade da
e
mbargante garantir a continuidade do tratamento do
e
mbargado em sua própria
r
ede
c
redenciada quando disponível no
m
un
i
c
í
pio de residência do
e
mbargado, qual seja, Piúma/ES e ou que a operadora possa indicar prestador particular capacitado para realização das terapia
s.”

Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restar suprida a suposta omissão.

Contrarrazões em id. 13779889, refutando pontualmente o aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não
estão presentes
as
condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pela embargante acerca da suposta omissão.

No caso concreto, verifica-se que o voto condutor é expresso ao manter a sentença que determinou à Unimed o custeio integral do tratamento multidisciplinar da autora, criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica não credenciada, com amparo na inviabilidade do deslocamento rotineiro de Piúma até Vila Velha, como pretendia a operadora.

Apesar do exposto, a embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso por não prever expressamente que o tratamento poderia ser futuramente transferido à rede credenciada, caso esta venha a ser estruturada em Piúma/ES, ou que a operadora possa indicar prestador particular capacitado para realização das terapias.

Todavia, quanto ao primeiro argumento, tal não configura omissão, mormente por se tratar de evento futuro e incerto, que sequer é objeto da ação, até por ser vedado o provimento condicional pelo art. 492 do CPC.

Prosseguindo, não há que se falar em omissão quanto ao segundo ponto, que não foi abarcado pelo recurso de apelação ora julgado, o que certamente configura inovação recursal.

Portanto, a suposta omissão inexiste, revelando-se que a pretensão do presente aclaratório é a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Ademais, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem omissão ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.